Tribunal: TJMT
Processo: 1025908-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025908-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS - CPF: 727.013.238-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO SOBRE O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – INVERSÃO DEVIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

A omissão constatada no acórdão tem de ser sanada nos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação.

O embargante alega omissão do aresto a respeito do ônus de sucumbência, que, segundo argui, deve ser atribuído ao embargado em virtude do resultado do julgamento.

Este, intimado, não se manifestou (ID. 163085694).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos à Execução foram julgados improcedentes e o ônus de sucumbência atribuído ao embargante.

Contudo, com o provimento da Apelação os pedidos iniciais foram integralmente acolhidos, o que levou à reforma da sentença.

Assim, é necessária a inversão, por força do art. 85, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para sanar a omissão apontada. Com isso, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o ora embargado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023